Tribunal: STF
Processo: Ext 1673
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DA REPÚBLICA DA ARGENTINA. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 13.445/2017) E DO TRATADO BILATERAL DE EXTRADIÇÃO VIGENTE ENTRE AS PARTES (DECRETO 62.979/68). POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ALIENÍGENA AO ESTADO REQUERENTE. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO POR TER O AGENTE RESTRINGIDO A LIBERDADE DAS VÍTIMAS E POR TER SIDO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. DUPLA TIPICIDADE CONFIGURADA E VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DOS DELITOS EM AMBOS OS ESTADOS. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017. SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE DA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO, CUJA FINALIDADE É SALVAGUARDAR O ESTADO REQUERIDO E ASSEGURAR A EXECUÇÃO DA ORDEM, COM A EFETIVA ENTREGA DO EXTRADITANDO.



    1. O presente pedido extradicional encontra respaldo na Carta da República, que, em seu artigo 5º, inciso LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é que é cidadão argentino. O requerimento veio instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445, de 24/5/2017) e do Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Argentina, promulgado no Brasil pelo Decreto 62.979, de 11/7/1968. 



    2. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no direito pátrio, ao crime de roubo majorado por ter o agente restringido a liberdade das vítimas e por ter sido cometido com emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos V e VII, do Código Penal). Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/2017. Demais requisitos que autorizam a extradição mostram-se igualmente preenchidos.



    3. No caso concreto, tanto pela legislação internacional como pela legislação pátria, o prazo prescricional ainda não foi alcançado. Com relação (a) ao crime de “privação ilegítima de liberdade”, a prescrição somente será alcançada em 7/9/2023; e (b) ao crime de “roubo qualificado pelo emprego de arma”, a prescrição somente será alcançada em 7/9/2029; isso se não for o caso de ocorrência de quaisquer das hipóteses de suspensão ou interrupção previstas no art. 67 do Código Penal argentino. Já pela legislação pátria, a prescrição será alcançada apenas em 7/9/2037.



    4. Pedido deferido, ficando condicionada a entrega de GERMÁN MATIAS MERMET: (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/2017.



    5. Prisão preventiva mantida, em especial porque não configurada a alegada hipótese de intempestividade da formalização do pedido de extradição, considerando-se, ainda, que a finalidade da custódia é assegurar a execução da ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do agente ao Estado requerente.